Tribunal: STF
Processo: Rcl 41828
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto no dia 07 de abril de 2020. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o apenado recolhido em unidade de regime fechado. 
    Sustenta, ainda, que "o mantimento do reclamante em regime fechado não contraria apenas a súmula vinculante em questão, mas precipuamente os princípios constitucionais da dignidade humana, mais especificamente da humanidade da pena e o da progressividade (leia-se: princípio da individualização na fase executiva da pena).".
    Requer, assim, "a concessão da liminar, para, até o final julgamento da presente reclamação, garantir, ao ora reclamante o direito de aguardar em prisão domiciliar o surgimento de vaga em estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, ainda que monitorado eletronicamente, nos termos do artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal.". No mérito, requer "seja julgada procedente a presente reclamação, ratificando-se a medida liminar.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, promoveu o reclamante ao regime semiaberto e comunicou ao Diretor da unidade prisional para que providenciasse a remoção do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, nos seguintes termos:
    Vistos.
    FABIO JUNIOR GOMES, Execução nº 534.002, atualmente recolhido na Penitenciária de Presidente Prudente/SP, ingressou em Juízo pleiteando sua promoção ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos constantes do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, em relação à execução nº 07.
    Regularmente processado, o feito está instruído com atestado de conduta carcerária e manifestação favorável do Ministério Público às fls. 49.
    Em síntese, é o relatório.
    DECIDO.
    Inicialmente destaco que se trata de um pedido protocolado digitalmente em relação a uma execução que tramita em autos físicos, que, por ora, este juízo está impossibilitado de ter acesso, em razão do Provimento CSM n. 2549/2020, que estabeleceu o trabalho remoto.
    Assim, é necessário cautela com tais modalidades de pedidos e fundamentações, eis que não se tem acesso a todas as informações do processo físico, mas apenas aos dados fornecidos pelo postulando e às informações do Sistema SIVEC.
    Pois bem.
    A pretensão é procedente.
    Com efeito, o sentenciado preenche os requisitos objetivo e subjetivo, visto que já cumpriu parcela superior a um sexto (1/6) da pena a que fora condenado no regime fechado, contando com bom comportamento carcerário.
    Ante o exposto, PROMOVO o sentenciado ao REGIME SEMIABERTO, com fundamento no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
    A presente decisão servirá como intimação ao sentenciado, devendo a direção do presídio restituir uma via com sua assinatura.
    A presente decisão também servirá como guia de transferência no tocante às providências burocráticas para a remoção do sentenciado a estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.
    Proceda-se às anotações no sistema SIVEC.
    Intimem-se as partes.
    Oportunamente, proceda-se à materialização de todo o incidente, juntando-se nos autos físicos da respectiva execução.
    Posteriormente, o Juízo de origem indeferiu a transferência do reclamante para o regime semiaberto, em razão da pandemia do COVID-19, nos seguintes termos:
    Vistos.
    Incidente de fls. 61/65 pelo qual o sentenciado informa que foi progredido ao regime semiaberto.
    Invocando a Súmula 56 do STF e Recomendação 62 do CNJ pede sua imediata transferência para o estabelecimento penal do respectivo regime ou prisão domiciliar.
    Parecer ministerial às fls. 77/81.
    É o relatório. Fundamento e decido.
    Quanto à recomendação invocada como o próprio nome diz – com perdão da redundância – é mera recomendação. Não é ato impositivo nem ordem e de qualquer modo irrelevante perante o Poder Judiciário, pois emanado de órgão administrativo e aqui se trata de típica e clara atuação jurisdicional. Assim, o que vincula é a lei e atos jurisdicionais superiores e não atos administrativos. A ordem é: a atividade jurisdicional é que molda a atividade administrativa e não o contrário.
    Quanto à invocação da Súmula n. 56 do STF a mesma não determina pura e simplesmente a colocação da pessoa em regime aberto. Antes disso devem ser observados pré-requisitos como mencionados expressamente na súmula: a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; b) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.
    Assim, ainda que a dita súmula seja vinculante não é de efeito imediato, pois devem ser cumpridas as condicionantes por ela mesma determinadas.
    Não obstante isto é sempre bom enxergarmos toda a floresta e não apenas uma única árvore.
    Até porque a melhor técnica interpretativa é aquela em que se leva em conta todo o conjunto normativo jurídico naquilo que ficou denominada interpretação lógica sistemática e não apenas se considerar uma ou duas normas isoladamente.
    Dentro desta linha de raciocínio vamos trazer à baila alguns tópicos bem sucintos. Sistema penitenciário não é o único serviço estatal oferecido à população; há também o sistema estatal educacional.
    A diferença básica entre eles é de que ninguém está obrigado a ingressar no serviço penitenciário. As pessoas são postas no sistema penitenciário porque livre e espontaneamente escolheram cometer um crime.
    De outro lado, em relação ao sistema educacional as pessoas não tem poder de escolha. Tanto é que é crime os pais não proverem a educação primária dos filhos sem justa causa (art. 246, do CP). Assim, se os pais não tiverem recursos financeiros para custear o ensino privado devem obrigatoriamente, sob pena de crime colocar os filhos sob o sistema estatal educacional.
    Em relação a este (sistema estatal educacional) as condições são as mais péssimas possíveis conforme dados auferidos através do site https: //www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_BRA.pdf e https:// www.oecd.org/education/ education-at-a-glance/EAG2019_CN_BRA.Pdf
    Em resumo: na última avaliação do teste Pisa realizada em 2018 tivemos a participação de 79 países. Em leitura os estudantes brasileiros ficaram na 57ª posição e em matemática na 70ª, ou seja, estamos entre os últimos colocados. Este dado por si só já mostra a ineficiência do serviço estatal educacional.
    A pá de cal sobre a ineficiência do serviço estatal educacional é lançada quando fazemos uma consolidação. O nível I corresponde ao analfabetismo funcional e numa média geral 68,1% dos estudantes brasileiros estão no nível I.
    Vale dizer, o serviço estatal educacional é uma verdadeira fábrica de formação de analfabetos funcionais apesar de gastarmos a mesma percentagem do PIB na educação estatal como a Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia.
    Apesar dessa situação não existe nenhum pedido ou declaração de estado de coisas inconstitucionais em relação ao serviço estatal educacional – ou seja: o problema não é dinheiro é o gerenciamento feito pelos políticos e seus agentes.
    Para esta situação calamitosa apesar dos gastos nos mesmos patamares de países como Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia aqui são sempre usados os princípios da "razoabilidade"; "proporcionalidade"; "reserva do possível" de modo a nunca se obrigar o político a elevar a qualidade do ensino estatal obrigatório – nem mesmo responsabilizá-lo pela ineficiência apesar do dinheiro que arrecada.
    O serviço estatal penitenciário não foge dessa mesma conjuntura. Suas deficiências são similares e análogas a todas as outras deficiências dos serviços estatais (a única exceção de serviço estatal de excelência é aquele referente a arrecadação de tributos – nisto os políticos têm capacidade gerencial).
    Desse modo, a ida do estabelecimento do regime fechado para o regime semiaberto deve ser vista dentro do contexto geral de todos os serviços estatais oferecidos.
    Se é feita uma concessão temporal ao estado para melhorar a qualidade do serviço estatal educacional porque as coisas não acontecem de uma hora para outra já que sempre sujeitas a razoabilidade, proporcionalidade e reserva do possível do mesmo modo é de se fazer uma concessão temporal para o estado fazer acontecer a transferência do estabelecimento fechado para o semiaberto.
    Se tal paradigma deve ser observado em situações ordinárias ainda mais em situações de excepcionalidade como o quadro atual da pandemia da Covid19. Além do que o art. 120, inciso II da Lep já autoriza a saída para tratamento médico.
    Assim, deve-se aguardar o prazo razoável, proporcional e dentro da reserva do possível para que a transferência (que deve ser feita com mais cuidados) neste quadro de situação excepcional. Até porque o risco de contágio não fica afastado quer com a ida imediata para o semiaberto ou mesmo a colocação em prisão domiciliar.
    Posto isto, INDEFIRO o pedido já que nos termos supra se a transferência não ocorrer durante o período de calamidade do Covid-19 a mesma poderá ser feita tão logo a situação volte à normalidade.
    Int.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem, tampouco se sabe se a decisão deferindo a progressão de regime prisional para o regime semiaberto foi, de fato, cumprida pela unidade prisional.
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente